Tribunal: STF
Processo: HC 205225
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES ELEITORAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA: INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.